Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724715-61.2021.8.07.0001 APELANTE: HUGO VICENTE BUNDCHEN APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 38043678 não pode ser conhecida, em razão da ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, nos termos seguintes: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No caso, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, sem qualquer irregularidade, no dia 30.5.2022 (Id. 38043662), segunda-feira, e publicada no dia útil seguinte, ou seja, 31.5.2022, terça-feira. Logo, o prazo recursal começou a correr no primeiro dia útil subsequente, dia 1.6.2022 (quarta-feira), terminando na data 21.6.2022 (terça-feira). Considerando que o recurso Id. 38043678 foi protocolado no dia 14.7.2022, manifesta é sua intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por manifesta intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora